Tribunal: STJ
Processo: 1104516-16.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005127 - SP(2025/0287963-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: I.B. CAFE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
FABIO LIMA DOS SANTOS - SP306250
PAULA CAROLINA DE CASTRO MARRACCINI - SP192485
AGRAVADO
: DENISE NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: GEORGIA ABDALLA HANNUD
AGRAVADO
: SANDRA NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: SONIA ABDALLA JAFET
ADVOGADA
: GEÓRGIA ABDALLA HANNUD - SP095801
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL.
JULGAMENTO
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ULTRA PETITA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou as Súmulas 5 e 7 do
STJ para não conhecer do recurso especial, no qual se alegava julgamento ultra petita e
impossibilidade de redução da multa contratual.
2. O Tribunal de origem afastou a alegada omissão, entendendo que a matéria foi
devidamente enfrentada, e concluiu pela manutenção integral da multa contratual, com
base na ocorrência de dupla infração e em previsão contratual expressa.
3. A decisão monocrática considerou que a análise da questão demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nas Súmulas
5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução da cláusula penal, por ser
matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de
cláusula contratual; e (ii) saber se a cobrança de multa por ausência de seguro configura
julgamento ultra petita, por não constar expressamente do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54645500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 73884024-427f-4992-961a-16e3abab94cd

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos da parte, mas apenas àqueles que possam infirmar
a conclusão adotada.
6. A alegação de julgamento ultra petita foi afastada com base na interpretação lógico-
sistemática do pedido inicial, conforme entendimento consolidado no STJ.
7. A redução da cláusula penal, embora seja matéria de ordem pública e possa ser
realizada de ofício pelo juiz, não afasta a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, que
vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial.
8. No caso concreto, a não redução da multa foi fundamentada na ocorrência de dupla
infração contratual e na existência de cláusula contratual expressa que previa a cobrança
integral da multa, sendo vedado o reexame dessas premissas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 73884024-427f-4992-961a-16e3abab94cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005127 - SP(2025/0287963-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: I.B. CAFE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
FABIO LIMA DOS SANTOS - SP306250
PAULA CAROLINA DE CASTRO MARRACCINI - SP192485
AGRAVADO
: DENISE NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: GEORGIA ABDALLA HANNUD
AGRAVADO
: SANDRA NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: SONIA ABDALLA JAFET
ADVOGADA
: GEÓRGIA ABDALLA HANNUD - SP095801
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL.
JULGAMENTO
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ULTRA PETITA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou as Súmulas 5 e 7 do
STJ para não conhecer do recurso especial, no qual se alegava julgamento ultra petita e
impossibilidade de redução da multa contratual.
2. O Tribunal de origem afastou a alegada omissão, entendendo que a matéria foi
devidamente enfrentada, e concluiu pela manutenção integral da multa contratual, com
base na ocorrência de dupla infração e em previsão contratual expressa.
3. A decisão monocrática considerou que a análise da questão demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nas Súmulas
5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54152159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:26
Código de Controle do Documento: 26d18857-261f-4682-9128-60ffea7d62d2

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução da cláusula penal, por ser
matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de
cláusula contratual; e (ii) saber se a cobrança de multa por ausência de seguro configura
julgamento ultra petita, por não constar expressamente do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos da parte, mas apenas àqueles que possam infirmar
a conclusão adotada.
6. A alegação de julgamento ultra petita foi afastada com base na interpretação lógico-
sistemática do pedido inicial, conforme entendimento consolidado no STJ.
7. A redução da cláusula penal, embora seja matéria de ordem pública e possa ser
realizada de ofício pelo juiz, não afasta a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, que
vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial.
8. No caso concreto, a não redução da multa foi fundamentada na ocorrência de dupla
infração contratual e na existência de cláusula contratual expressa que previa a cobrança
integral da multa, sendo vedado o reexame dessas premissas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por I.B. CAFE LTDA. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 639):
Execução. Locação. Embargos da devedora. Redução do
valor dos aluguéis em razão da queda do faturamento da
Locatária, decorrente das restrições impostas durante a
pandemia de COVID-19. Pedido rejeitado em anterior ação
revisional. Impossibilidade de reapreciação da matéria.
Rescisão prematura do contrato e ausência de contratação
Documento eletrônico VDA54152159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:26
Código de Controle do Documento: 26d18857-261f-4682-9128-60ffea7d62d2

de seguro contra incêndio. Infrações que impõe a aplicação
da multa no equivalente a três aluguéis, sem redução.
Recurso dos Embargados provido e desprovido o da
Embargante.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.658-663).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
deve ser reformada, pois não incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Aduz, ainda, que a questão sobre a aplicação dos arts. 4o da Lei de
Locações e 413 do Código Civil é puramente de direito, pois visa definir se uma norma
de ordem pública pode ser afastada por cláusula contratual, não havendo necessidade de
reexame de fatos ou do contrato.
Sustenta, outrossim, que "a questão é apenas de direito e consiste em
responder à seguinte indagação: admitido que a multa não foi pleiteada, pode ela ser
incluída no valor a ser executado, se o seu fato gerador foi 'apurado' no curso da ação de
embargos à execução?".
A agravada não apresentou contraminuta (fl.750-753).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que
aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ para não conhecer do recurso especial no que tange à
alegação de julgamento
e à impossibilidade de redução da multa contratual.
ultra petita
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem afastou a
alegada omissão por entender que a matéria foi devidamente enfrentada.
A agravante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não se
manifestar sobre a tese de que a redução da cláusula penal (art. 413 do CC) é matéria de
ordem pública. Contudo, não se vislumbra a alegada violação. O Tribunal de origem,
embora de forma contrária aos interesses da recorrente, analisou a questão da multa e
concluiu por sua manutenção integral, com base na ocorrência de dupla infração e em
previsão contratual. É o que se extrai do seguinte excerto (fl. 643):

É certo que o descumprimento da obrigação de contratar o
seguro e a rescisão antecipada do contrato são infrações
que impõem a aplicação da multa integral, no valor
equivalente a três aluguéis, nos termos da Cláusula 15,
parágrafo segundo, do contrato: 'Se a infração por quebra
antecipada do contrato cumular com qualquer outra
infração prevista neste instrumento locativo, a multa será
paga por inteiro, independentemente do tempo decorrido'
(fls. 28 da execução).
Documento eletrônico VDA54152159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:26
Código de Controle do Documento: 26d18857-261f-4682-9128-60ffea7d62d2

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o julgador não
está obrigado a responder a todos os questionamentos da parte, mas apenas àqueles que,
em tese, possam infirmar a conclusão adotada.
A agravante argumenta ainda que a cobrança da multa por ausência de
seguro configurou julgamento ultra petita, pois não constou expressamente do pedido
inicial. No entanto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal, que permite uma interpretação lógico-sistemática do pedido.
Conforme o julgamento do AgInt no
"afasta-se a
AREsp n. 764.006/SP,
alegação de julgamento
ou
quando o provimento jurisdicional decorre
extra
ultra petita
de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição
inicial" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 764.006/SP,
julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
9/11/2023.
No mais, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto da postulação,
incluindo o demonstrativo de débito que instruía a inicial, entendeu que a multa estava
compreendida na execução. Rever essa conclusão demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conteúdo da petição inicial e dos documentos anexos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Outrossim, o ponto central do recurso reside na possibilidade de redução
da multa contratual. A agravante defende que, por se tratar de matéria de ordem pública
(art. 413 do CC), a análise não estaria sujeita aos óbices sumulares.
De fato, este Superior Tribunal de Justiça entende que a redução da
cláusula penal é um dever do juiz e norma de ordem pública, podendo ser realizada de
ofício, como se extrai do STJ - REsp n. 1888028 SP
Contudo, a
2018/0133924-3.
aplicação do referido dispositivo legal não é irrestrita e não afasta, por si só, a incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
No caso concreto, o Tribunal de origem justificou a não redução da multa
com base em dois fundamentos autônomos, quais sejam : a ocorrência de dupla infração
contratual (rescisão antecipada e falta de contratação de seguro); e a existência de
cláusula contratual expressa (Cláusula 15, parágrafo segundo) que previa a cobrança
integral da multa nessa hipótese.
Para afastar essa conclusão, seria necessário reinterpretar a Cláusula 15 do
contrato, a fim de verificar se sua aplicação ao caso concreto seria válida frente ao
disposto no
do CC, o que é vedado pela Súmula
art. 413
5/STJ.
Ainda, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a premissa de
que houve dupla infração, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54152159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:26
Código de Controle do Documento: 26d18857-261f-4682-9128-60ffea7d62d2

Portanto, embora a tese jurídica sobre a natureza de ordem pública do
do CC seja relevante, sua aplicação prática no caso dos autos está condicionada
art. 413
à superação das premissas fáticas e contratuais estabelecidas pela instância ordinária, o
que não é possível em sede de recurso especial.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:26
Código de Controle do Documento: 26d18857-261f-4682-9128-60ffea7d62d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.127 / SP
Número Registro: 2025/0287963-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031157120218260100
11045161620218260100
20240000400837
20240000920401
20240001138004
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I.B. CAFE LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
FABIO LIMA DOS SANTOS - SP306250
PAULA CAROLINA DE CASTRO MARRACCINI - SP192485
AGRAVADO
: DENISE NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: GEORGIA ABDALLA HANNUD
AGRAVADO
: SANDRA NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: SONIA ABDALLA JAFET
ADVOGADA
: GEÓRGIA ABDALLA HANNUD - SP095801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I.B. CAFE LTDA
Documento eletrônico VDA54618230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 00e28551-693b-43e9-aced-dd6488f35c3e

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
FABIO LIMA DOS SANTOS - SP306250
PAULA CAROLINA DE CASTRO MARRACCINI - SP192485
AGRAVADO
: DENISE NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: GEORGIA ABDALLA HANNUD
AGRAVADO
: SANDRA NABIH ASSAD ABDALLA
AGRAVADO
: SONIA ABDALLA JAFET
ADVOGADA
: GEÓRGIA ABDALLA HANNUD - SP095801
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 00e28551-693b-43e9-aced-dd6488f35c3e